Tribunal: TJES
Processo: 5000470-65.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000470-65.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE RIVALDO DA SILVA
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DECORRENTE DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC). CONTRATO COM CLÁUSULAS CLARAS QUANTO À FORMA DE CONTEMPLAÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE VALORES A CONSORCIADO DESISTENTE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.795/2008. DEVOLUÇÃO MEDIANTE SORTEIO OU AO FINAL DO GRUPO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOSE RIVALDO DA SILVA em face da sentença proferida pelo 1º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores e Danos Morais ajuizada em desfavor de RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP.

Em sua petição inicial, o autor, ora recorrente, alega ter sido vítima de propaganda enganosa, ao ser induzido a celebrar contrato de consórcio sob a falsa promessa de que seria contemplado com o crédito de forma imediata após o pagamento de um valor de entrada de R$ 6.442,51. Sustenta que, por ser pessoa analfabeta e de pouca instrução, foi levado a erro, e requer a rescisão do contrato, a restituição imediata e integral do valor pago, além de indenização por danos morais.

A sentença de origem afastou a tese de vício de consentimento, por entender que não há nos autos prova da alegada promessa de contemplação imediata, e que a restituição dos valores deve seguir o rito da Lei nº 11.795/2008.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma integral da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, pugnando pela manutenção da sentença.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões não apresentadas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, com fundamento no art. 98 do CPC e no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, tendo em vista a declaração de hipossuficiência e os documentos que instruem os autos, que corroboram a alegada insuficiência de recursos.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia central reside em verificar a existência de vício de consentimento que macule o contrato de participação em grupo de consórcio firmado entre as partes. O recorrente fundamenta sua pretensão na alegação de que foi enganado com a promessa de contemplação imediata, o que caracterizaria propaganda enganosa.

Conforme a regra de distribuição do ônus probatório, estabelecida no art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito. No caso em tela, competia ao recorrente demonstrar, por meio de provas concretas, a alegada promessa de contemplação imediata que o teria induzido a erro.

Todavia, o que se extrai do conjunto probatório é a ausência de elementos que corroborem a versão autoral. Pelo contrário, a parte recorrida logrou apresentar o contrato assinado, o qual, segundo a própria sentença e as contrarrazões, contém cláusulas expressas e claras sobre as formas de contemplação (sorteio ou lance), sem qualquer garantia de data para sua ocorrência.

Ademais, a informação de que houve uma chamada de pós-venda para confirmar a ciência do consumidor sobre os termos do contrato, reforça a validade do negócio jurídico e a ausência de vício de consentimento.

Ainda que se reconheça a vulnerabilidade do consumidor, especialmente em razão de sua condição de analfabetismo, tal fato, por si só, não invalida o negócio jurídico, se foram tomadas as devidas cautelas para garantir sua ciência sobre o conteúdo do contrato, o que parece ter ocorrido.

Dessa forma, não havendo prova do alegado vício de consentimento, o contrato de consórcio é tido por válido. Consequentemente, a restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve obedecer ao disposto na Lei nº 11.795/2008 e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 312), ou seja, a devolução não é imediata, ocorrendo por meio de contemplação em sorteio ou no encerramento do grupo.

Por fim, inexistindo ato ilícito por parte da administradora de consórcios, não há que se falar em dever de indenizar por danos morais.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)